Tribunal: STF
Processo: HC 88468
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PERDA DE 
   OBJETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA PAUTADA E INDÍCIOS DE 
   AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A revogação da prisão 
   preventiva da paciente pelo Superior Tribunal de Justiça torna 
   prejudicado pedido idêntico formulado a este Tribunal.
2. O 
   acórdão impugnado destacou a existência de indícios veementes da 
   prática do crime de lavagem de dinheiro pela paciente, colhidos 
   ao longo da Operação Anaconda.
3. Ausentes ilegalidades na 
   denúncia, que obedeceu ao disposto no art. 41 do Código de 
   Processo Penal, e existindo justa causa para a acusação, torna-se
   impossível o trancamento da ação penal.
4. Ordem 
   denegada.